Tribunal: STF
Processo: ARE 1544253
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.         



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 135) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 92):         



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO. Descabe pretender a suspensão da exigibilidade da incidência do DIFAL, sob o argumento da anterioridade anual, em operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. Previsão de anterioridade nonagesimal contida no art. 3º da Lei Complementar nº. 190/2022 que não implica interpretação de que também deve ser observada a anterioridade anual. A Lei Complementar nº. 190/2022 não criou ou majorou imposto, mas, sim, apresentou regras gerais nacionais para a regulamentação da cobrança do DIFAL de ICMS no âmbito de cada Estado. Se a Lei Estadual nº. 14.804/2015 é posterior à vigência da EC nº. 87/2015 e se, no TEMA 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de lei complementar nacional, uma vez editada a Lei Complementar nº. 190/2022, tem-se por atendida a condição de eficácia faltante. Reiteradas são as decisões do STF no mesmo sentido da que foi exarada no âmbito das ADI's nºs. 7066, 7070 e 7075, tudo a indicar a consolidação do entendimento e a inexistência de direito líquido e certo da parte impetrante que busca sustentar interpretação em sentido oposto. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 106), a parte recorrente alega violação dos arts. 5º, II; 145, § 1º; 150, I, art. 155, § 2º, VIII, “b”; 195, I, “b”, todos da Constituição Federal.



    Aduz que o ICMS-DIFAL não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS e do PIS, por não ser receita nem tampouco faturamento da empresa contribuinte.



    O 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Origem inadmitiu o apelo extremo devido a incidência do óbice da Súmula n° 284/STF.  



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 117) e contraminuta (e-doc n° 138).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido assentou que descabe exigir anterioridade anual para a exigibilidade do DIFAL em relação às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS depois do advento da Lei Complementar nº. 190/2022.



    Contudo, verifica-se que nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente aduz a inconstitucionalidade do ICMS-DIFAL constante da base de cálculo do PIS/COFINS.



    Inviável, assim, a pretendida apreciação da pretensão recursal, seja pela ausência de prequestionamento, nos exatos termos do que dispõe a Súmula nº 282 desta Corte, bem como pelas razões recursais estarem dissociadas do quanto decidido pelo Tribunal de origem, nos termos da Súmula nº 284 do STF. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre determinada verba. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente alega violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.498.835 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/8/2024)



    ‘’AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.464.193 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19/3/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente